Tribunal: STF
Processo: Rcl 70887
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NOS RE’S 684.612 (TEMA N. 698 DE RG) E 592.581 (TEMA N. 220 DE RG). PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo ESTADO DO AMAPÁ contra decisão proferida pela VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, nos autos do processo n. 0000260-77.2018.8.03.0005, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 698 e 220 de Repercussão Geral. 



    2. O processo originário refere-se à ação civil pública em que o reclamante foi condenado pelo juízo de primeiro grau à obrigação de garantir o perfeito funcionamento de Laboratório de Análises Clínicas da Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.



    Contra essa decisão foi interposta apelação, que confirmou a sentença, ementada da seguinte forma (e-doc. 5):



    “REMESSA OFICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. 1) O Poder Judiciário está autorizado, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a intervir, ainda que como via de exceção, na política pública adotada pelo ente estatal quando visa garantir a efetivação de direitos fundamentais. 2) Os princípios fundamentais do sistema republicano, como a separação dos poderes, a reserva do possível e o equilíbrio das contas públicas incidem em menor grau quando em confronto com mandamentos constitucionais positivos garantidores de direitos fundamentais, sobressaindose, no caso, a dignidade da pessoa humana, quando ela própria resta violada pela omissão estatal. 3) Remessa necessária não provida e apelo voluntário prejudicado.”.



     



     Após foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados; em seguida foi interposto recurso extraordinário, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “Constata-se que a questão aqui versada se amolda ao Tema 698 (RE n° 684612) do Supremo Tribunal Federal, no qual aquela Corte reconheceu a repercussão geral: ‘Tema 698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.’



    (...)



    Da análise do contexto, constata-se que o acórdão deste Tribunal se apresenta em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Tema 698), o que reclama a aplicação do artigo 1.030, I, “b” do Código de Processo Civil.



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento a este Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil (Tema 698-STF).”.



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a decisão reclamada estabeleceu que (e-doc. 6):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698-STF. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 1.030, I DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se o acórdão desafiado por Recurso Extraordinário está de acordo com o julgamento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime Repercussão Geral, referente ao Tema 698-STF, o apelo extremo deve ter o seu seguimento negado, por força do art. 1.030, inciso I do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Alega a parte autora, na inicial, que “sobreveio recente precedente do STF, no julgamento do tema 698 da Repercussão Geral (RE684612), autorizando a intervenção do Poder Judiciário somente em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, e que teve como orientação não a determinação de obrigação concreta a ser realizada pelo Poder Público, mas tão somente a imposição de uma obrigação estrutural, consistente na apresentação de plano e meio adequado para alcançar a finalidade da ação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão reclamada apenas fixou a obrigação imediata, e não uma obrigação estrutural, conforme requerido no citado tema” e que “acabou por ignorar o desfecho do tema 220 (Recurso Extraordinário n. 592.581), com repercussão geral, com idêntica ratio decidendi” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “considerando a fixação de obrigação imediata e não estrutural, violando o tema 698; considerando que foi determinada a realização de obras de forma imediata e ausente situação emergencial, ignorando o tema 220, requer o provimento da Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a prolação de nova decisão” (fl. 7, 8, e-doc. 1). 



    3. A autoridade reclamada, ao prestar informações, destacou que (e-doc. 13):



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em 23/03/2018 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, para imposição de Obrigação de Fazer, em face do ESTADO DO AMAPÁ, com o fim de garantir o perfeito funcionamento do Laboratório de Análises Clínicas na Unidade Mista de Saúde do Município de Tartarugalzinho, com os equipamentos, técnicos e insumos necessários à realização dos exames laboratoriais. 



    Após regular instrução processual, em 29/08/2019, a ação foi julgada procedente, com a condenação do ESTADO DO AMAPÁ (...).



    Interposto recurso de apelação pelo Reclamante, sob a relatoria do Desembargador Carmo Antônio de Souza, foi determinada a realização de audiência de conciliação, a qual resultou na suspensão do processo por 30 (trinta) dias, com o compromisso do ESTADO DO AMAPÁ de oferecer proposta de resolução da lide. O feito foi suspenso em 04/03/2020. 



    O ESTADO DO AMAPÁ apresentou proposta de construção de Hospital para atender o Município de Tartarugalzinho e mais quatro municípios. 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO postulou a suspensão do feito por seis meses para a concretização da proposta do Estado. O processo foi sobrestado em 24/06/2020. 



    Em 21/05/2021 determinou-se a intimação das partes para manifestação. 



    O ESTADO DO AMAPÁ informou que elaborou Projeto Básico e requereu que fosse intimado o Secretário Estadual de Infraestrutura para prestar informações. 



    As diligências requeridas foram indeferidas. 



    Intimadas as partes sobre a extinção ou prosseguimento do feito, o ESTADO solicitou dilação de prazo e o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pelo prosseguimento. 



    A apelação foi julgada pela Câmara Única deste Tribunal (...).



    Em resposta, o ora Reclamante interpôs Embargos de Declaração que foi conhecido e rejeitado (...).



    Irresignado, o ESTADO DO AMAPÁ interpôs Recurso Extraordinário, alegando violação ao artigo 2º da Constituição Federal. 



    O processo foi suspenso em razão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 698-STF). 



    Julgado o Tema 698 pelo STF, esta Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está de acordo com o referido precedente qualificado. 



    (...)



    O ESTADO DO AMAPÁ interpôs Agravo Interno, não provido pelo Tribunal Pleno desta Corte (...).”.



    4. Em sede de contestação, o Ministério Público do Estado do Amapá argumentou que (e-doc. 22):



    “Em primeiro lugar, cinge-se a controvérsia em verificar se as decisões proferidas pelo Tribunal de origem afrontam as teses fixadas pelo e. STF nos Temas 698 e 793, da sistemática da repercussão geral (...).



    (...)



    Como se pode notar, ficou devidamente comprovada a inércia e morosidade do ente estadual na prestação de exames clínicos da Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho, razão pela qual não houve ofensa ao princípio da separação dos poderes, em conformidade com a tese fixada no item 1 do Tema 698/STF.



    Além disso, a decisão reclamada, ao determinar que o ESTADO DO AMAPÁ garanta o perfeito funcionamento do Laboratório de Análises Clínicas na Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho-UMS/TZ, não determinou medidas pontuais, mas a finalidade a ser alcançada, conforme tese fixada no item 2 do Tema 698/STF. O modo pelo qual a obrigação será cumprida caberá ao Poder Público.



    Partindo-se de tais premissas, tem-se que os fundamentos do acórdão prolatado pelo e. Tribunal de origem apresentam perfeita correlação com o precedente firmado pelo e. STF no Tema 698 da repercussão geral. Isso porque se limitou a apontar a finalidade a ser alcançada pela Administração Pública em relação ao Laboratório de Análises Clínicas na Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho, sem invadir a esfera de discricionariedade do Poder Executivo, o qual se encontra livre para decidir de que forma irá sanear as irregularidades apontadas.



    Outrossim, cumpre ressaltar que o regular funcionamento do Laboratório de Análises Clínicas na Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho-UMS/TZ atrai a regra geral da responsabilidade solidária dos entes federados, pois o fornecimento de serviços afetos ao Sistema Único de Saúde (SUS) é atribuição comum desses entes federativos e todos são igualmente responsáveis pela adequada prestação dos serviços públicos de saúde. 



    Dessa maneira, o entendimento do TJAP encontra-se em harmonia com a tese fixada pelo e. STF no RE n.º 855178 (Tema 793), da repercussão geral, porquanto a responsabilidade pela manutenção da saúde é de todos os entes que compõem o sistema federativo, razão pela qual no polo passivo podem ser arrolados quaisquer deles de forma conjunta ou isolada.



    (...)



    Do cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque a controvérsia principal do caso na origem não trata do fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa e não padronizados no SUS, mas sobre a adequada prestação de exames laboratoriais em unidade mista de saúde, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado.



    Com efeito, a e. Suprema Corte tem posicionamento pacífico no sentido de que a estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    (...)



    Dessa maneira, conclui-se pela impossibilidade de conhecimento da presente reclamação, por não haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Tema 1.234/STF). 



    Destarte, o ato decisório reclamado não afronta, pelo contrário, confere plena autoridade às decisões proferidas pela e. Suprema Corte nos RE n. 684612 (Tema 698) e RE n.º 855178 (Tema 793), além de não haver aderência estrita ao Tema 1.234/STF, razão pela qual a presente reclamação deve ser julgada improcedente.”.



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 20):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O ENTE ESTATAL GARANTA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM UNIDADE MISTA DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS 698 E 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO, POR SE TRATAR DE GARANTIA AO CIDADÃO DO DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO DE FINALIDADE A SER ALCANÇADA PELO PODER EXECUTIVO, NOS EXATOS TERMOS DO PRIMEIRO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM O SEGUNDO PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”.



     



    É o relatório. Decido.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que determinou que Estado da Federação garanta o perfeito funcionamento de Laboratório de Análises Clínicas em Unidade Mista de Saúde de Município, com equipamentos, técnicos e insumos necessários à realização de exames laboratoriais, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 698 e 220 de repercussão geral.



    7. Nesta oportunidade, destaco os paradigmas apontados:  



    Tema n. 698 de RG: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    Tema n. 220 de RG: É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.



    8. Quanto à alegada violação ao Tema n. 220, resultante do julgamento do RE n. 592.581, sem razão o reclamante, pois a decisão reclamada, ao condenar o ente federativo a implementar laboratório de análises clínicas, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal no citado precedente.



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e esse paradigma, pois o Tema n. 220 de RG versa sobre promoção de medidas ou execução de obras em estabelecimentos prisionais, que em nada se assemelha ao caso concreto. 



    Assim, não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 592.581, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Quanto ao Tema n. 698 de Repercussão geral, constato que a autoridade reclamada acabou por contrariar o precedente firmado por esta Corte, na medida em que a decisão impugnada determinou o cumprimento de obrigação específica ao ente público, quando deveria ter se limitado à indicação de finalidades a serem alcançadas.



    Ao condenar o Estado a garantir o funcionamento de laboratório de análises clínicas em determinado município, a autoridade reclamada invadiu a competência do Poder Executivo e, em via de consequência, violou o princípio da separação dos poderes, descumprindo flagrantemente a tese fixada no RE n. 684.612 (Tema n. 698 de Repercussão Geral).



    Dessa forma, a decisão impugnada merece ser cassada e a autoridade reclamada deve proferir nova decisão no sentido de estabelecer o fim a ser atingido, não sendo permitido ao Poder Judiciário, por exemplo, a determinação de medidas pontuais, como obras, compras etc. 



    Cabe, ainda, à autoridade reclamada determinar à Administração Pública a apresentação de plano destinado ao alcance do resultado amejado, podendo, para tanto, valer-se de audiência de conciliação. 



    Destaco que, caso o plano apresentado não seja cumprido, aplicar-se-á o previsto no art. 139 do CPC. 



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, desta feita, com observância da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema n. 698 da repercussão geral, estabelecendo as finalidades a serem atingidas pelo ente público, bem como a determinação de apresentação de plano para alcance do resultado almejado. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente